Tribunal: TJES
Processo: 5004558-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004558-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELBA MARIA DO CARMO

AGRAVADO: WATER PLAZA APART HOTEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELBA MARIA DO CARMO em face da decisão id 1602953, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 00805994-37.2002.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, determinou nova intimação da parte executada, ora Agravada, acerca da avaliação de bem imóvel penhorado e indeferiu a emissão de certidão de quitação da unidade nº 1.210, do Condomínio do Edifício Water Plaza Apart Hotel.

Pelas razões recursais (id 1542675), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) que é indevida a repetição do ato de intimação da Agravada acerca da avaliação do bem imóvel penhorado, pois já realizado referido ato processual (intimação) em 29.04.2021; (2) que em razão da ausência de manifestação da Agravada, resta preclusa a oportunidade para impugnar a avaliação do bem imóvel penhorado e (3) que deve ser deferida a expedição da certidão de quitação da unidade nº 1.210, do Condomínio do Edifício Water Plaza Apart Hotel, de sua propriedade (da Agravante), conforme reconhecido no recurso de apelação nº 0805994-37.2002.8.08.0024.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1685697).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELBA MARIA DO CARMO em face da decisão id 1602953, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 00805994-37.2002.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, determinou nova intimação da parte executada, ora Agravado, acerca da avaliação de bem imóvel penhorado e indeferiu a emissão de certidão de quitação da unidade nº 1.210, do Condomínio do Edifício Water Plaza Apart Hotel.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) que é indevida a repetição do ato de intimação da Agravada acerca da avaliação do bem imóvel penhorado, pois já realizado referido ato processual (intimação) em 29.04.2021; (2) que em razão da ausência de manifestação da Agravada, resta preclusa a oportunidade para impugnar a avaliação do bem imóvel penhorado e (3) que deve ser deferida a expedição da certidão de quitação da unidade nº 1.210, do Condomínio do Edifício Water Plaza Apart Hotel, de sua propriedade (da Agravante), conforme reconhecido no recurso de apelação nº 0805994-37.2002.8.08.0024.

Pois bem.

Na ação judicial de origem, a Agravante deflagrou o cumprimento de sentença em face do Agravada, objetivando a satisfação da obrigação de pagar indenização por dano moral e (dano) material, tal como reconhecido no título judicial exequendo.

No curso da referida fase executiva, restou penhorado bem imóvel de propriedade do Agravado (apartamento nº 201, do Ed. “Costa do Itapoá”, localizado na Rua Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itapoã, Município de Vila Velha/ES).

Do que consta dos autos, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou, pelo despacho datado de 08.02.2021, a expedição de mandado de avaliação do referido imóvel, em observância aos atos necessários à expropriação do bem penhorado.

Devolvido o mandado de avaliação do bem imóvel penhorado, realizou-se a intimação das partes “para ciência e manifestação da Certidão de Avaliação de fls. 1066” (id 1602941), tendo sido a imprensa disponibilizada em 29.04.2021 e publicada em 30.04.2021.

Ocorre que, inobstante intimado, o Agravado não apresentou manifestação nos autos, sendo forçoso concluir, portanto, que restou preclusa a oportunidade para eventual impugnação, conforme previsto no art. 870 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Todavia, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, na decisão vergastada, datada de 15.07.2021, inobstante tenha consignado que o Agravado não apresentara insurgência nos autos da ação judicial de origem, determinou nova intimação a fim de afastar eventual alegação de nulidade, sem, contudo, apontar fundamento objetivo para tanto.

Veja-se:

“Do que dos autos conta, os Executados estão sendo intimados de todos os atos, no entanto, sem apresentar qualquer tipo de impugnação/manifestação.

Assim, não vislumbro óbice quanto ao prosseguimento das diligenciais expropriatórias face ao imóvel penhorado.

A fim de evitar eventuais arguições de nulidade do ato, determino a intimação dos Executados quanto à penhora que recaiu sobre o apartamento, bem como sobre a avaliação de fls. 1.066, para querendo se manifestar, no prazo comum de quinze dias
.”

Com efeito, descabe a realização de nova intimação da parte, abrindo-se novo prazo para impugnação da avaliação do bem imóvel penhorado, se inexiste vício na intimação primitiva, o que, de fato, poderia justificar a repetição do daquele ato processual (intimação).

Neste contexto já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
preclusão tem por finalidade favorecer a duração razoável do processo, assegurando que o processo siga uma marcha processual que atenda também os fundamentos éticos da boa-fé e da lealdade processual, vedando a todos os sujeitos processuais a prática de atos extemporâneos, contraditórios ou repetitivos
” (recurso especial nº 1604051, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze).

Assim, o recurso merece ser provido neste particular para afastar a determinação de nova intimação e consequente reabertura de prazo para apresentação de impugnação pela parte executada, ora Agravado, pois que sobre tal questão operou-se a preclusão consumativa.

Em continuidade, pretende a Agravante seja deferido o pedido de expedição de declaração de quitação da unidade nº 1.210, do Condomínio do Edifício Water Plaza Apart Hotel, de sua propriedade (da Agravante), conforme reconhecido no recurso de apelação nº 0805994-37.2002.8.08.0024.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir o referido pedido, consignou os seguintes fundamentos:

“A presente Demanda versou sobre pedido de imissão na posse cumulado com requerimento de indenização a título de dano material e moral.
Da análise dos pedidos contidos na exordial, verifico que não constou o requerimento de declaração de quitação do imóvel.
No mesmo sentido, a Sentença proferida às fls. 765-71 verso e o acórdão prolatado às fls. 967-70 não trataram do reconhecimento e/ou declaração de quitação de pagamento, mas sim, se ativeram à análise e apreciação dos pedidos carreados na exordial: (a) imissão na posse da Autora sobre o apartamento n. 1.210; (b) inclusão do apartamento n. 1.210 na relação dos apartamentos optantes no pool; (c) condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização a título de dano material e dano moral em favor do Autor – fls. 29.
Assim, forçoso reconhecer que o pedido de declaração de quitação de pagamento, com a consequente emissão de certidão de quitação, não foi objeto da presente Demanda.
Ainda que para o reconhecimento e procedência dos pedidos tenha sido necessário a verificação do efetivo pagamento do imóvel, este reconhecimento ocorreu de forma reflexa, não teve o condão de declarar a quitação do débito, nem muito menos integrou o dispositivo da Sentença ou acórdão proferidos, únicos capazes de fazer coisa julgada.
(...)
Por esta razão, indefiro o requerimento de expedição de certidão de quitação de compra e venda do imóvel objeto da presente demanda que tratou exclusivamente sobre a imissão na posse do imóvel apontado na exordial.”

A decisão vergastada deve ser mantida na parte em que indeferiu o pedido formulado pela Agravante de expedição de declaração de quitação de unidade imobiliária por si adquirida, uma vez que tal pretensão não foi formulada na petição inicial.

E, em observância ao princípio da adstrição, tal tutela não restou fixada no dispositivo do título judicial exequendo, em relação ao qual deve o cumprimento de sentença guardar estrita correlação.

A circunstância da quitação do bem imóvel adquirido pela Agravada ter constado nas razões de decidir da decisão de mérito (sentença e acórdão) não enseja, a meu juízo, coisa julgada, nos expressos termos do art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil:

“Art. 504 - Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Destarte, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
neste particular, razão pela qual deve ser confirmado o indeferimento do pedido de expedição de declaração de quitação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para afastar a determinação fixada na decisão vergastada de nova intimação e consequente reabertura do prazo para apresentação de impugnação pela parte executada, ora Agravado.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004558-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELBA MARIA DO CARMO

AGRAVADO: WATER PLAZA APART HOTEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AVALIAÇÃO – REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PEDIDO EXECUTIVO QUE NÃO INTEGRA A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabe a realização de nova intimação da parte executada, abrindo-se novo prazo para impugnação da avaliação de bem imóvel penhorado, se inexiste vício na intimação primitiva, o que justificaria a repetição do daquele ato.

2. A preclusão tem por finalidade favorecer a duração razoável do processo, assegurando que o processo siga uma marcha processual que atenda também os fundamentos éticos da boa-fé e da lealdade processual, vedando a todos os sujeitos processuais a prática de atos extemporâneos, contraditórios ou repetitivos. Precedente.

3. Consoante cediço, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, bem como a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença, não fazem coisa julgada, nos termos do art. 504, do Código de Processo Civil.

4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita correção com o título judicial exequendo, sendo indevido o deferimento de tutela não fixada no dispositivo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ELBA MARIA DO CARMO e Agravada WATER PLAZA APART HOTEL;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.